Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-61.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001036-61.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIKO BRUNO BOTELHO - CPF: 055.224.501-18 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

ORIGEM DA DÍVIDA.

DOCUMENTOS

UNILATERAIS.

AUSÊNCIA

DE

IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA.

APRESENTAÇÃO

DE

OUTRAS

EVIDÊNCIAS

DA

RELAÇÃO

CONTRATUAL.

LITIGÂNCIA

DE

MÁ-FÉ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).
A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pe
la parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE
16/05/2024).
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e histórico de contas (ID 294416896/PJe2),
que
evidenciam a existência da relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1) apresent
ação de

o
rdem de
s
erviço
,
emitida em 3/5/2019
,
para atualização cadastral co
ntendo endereço de e
-
mail d
a parte

reclamante
(ID 294415950/PJe2);2) extrato de negativação (
ID
294416887/PJe2)
constando
a informação que
a parte reclamante
é titular de uma pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 30.560.603/0001-09
,
se trata
ndo
de empresário individual e,
conforme
consulta ao site da Receita Federal
,
sua sede é no exato local de instalação da UC questionada; e 3) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID 294416899/PJe2).
Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

2.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
A prática dolosa de alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

3.
Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001036-61.2025.8.11.0015

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP - MT

Recorrente:
MAIKO BRUNO BOTELHO

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAIKO BRUNO BOTELHO ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que desconhece a dívida negativada e o restritivo de crédito gera dano moral. Requereu a declaração de inexistência de dívida, a exclusão do restritivo e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado sendo desnecessária a dilação probatória. Versam os autos sobre reparação moral decorrente de negativação indevida por ausência de relação jurídica. Das
preliminares No
que tange aos argumentos de litigância predatória imputados a advogada do autor cabe a requerida formular pedido ao respectivo órgão da OAB para apuração de eventual infração ético-administrativa, sobretudo, quando
, das 21 páginas de sua contestação dedica 11 a tal tema sem que haja qualquer apontamento de indícios no caso concreto, mas apenas em outros processos que, nem ao menos, tramitam neste Juízo. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quanto ao comprovante de negativação, pois a requerida também possui acesso a tais banco de dados. Sem arguição de outras preliminares, nem vislumbrando nulidades passo a análise do mérito. Do
mérito Em
sua petição inicial o autor nega a existência de vínculo jurídico
entre as partes ressaltando que seu nome foi negativado pelo valor de R$ 718,10 vencido em 16/042021 referente ao
contrato nº 00751104202103. Por seu turno a requerida argumenta que o débito tem origem na Unidade Consumidora instalada em nome do autor na Av. dos Jacarandás, 1044, Jardim Jacarandás, Sinop/MT com faturas em aberto que totalizam R$ 2.796,55 vencidas entre abril e julho/2021. Ainda, a requerida apresentou Ordem de Serviço emitida em 03/05/2019 para atualização cadastral contendo endereço de
ema
il
do autor (Id. 186551059). Muito embora o autor continue negando a existência de vínculo jurídico com a Requerida a prova documental indica o contrário. No extrato de negativação (id. 180955432) há a informação de que o autor é titular de uma pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 30.560.603/0001-09 a qual se trata de empresário individual e, segundo consulta ao site da Receita Federal sua sede é no exato local de instalação da UC questionada. Vide: Oportuno destacar que o endereço de e-mail indicado acima é
o mesmo da atualização cadastral de Id. 186551059. No mais, a atitude da parte autora ao ajuizar a presente ação alterando a verdade dos fatos formulando pretensão ciente de que destituída de fundamento caracteriza, nos termos dos artigos 77, II, e 80, II, do CPC, nítida violação aos deveres de probidade das partes e procuradores e litigância de má-fé, impondo-se a aplicação de multa sancionatória. A multa devida pela conduta temerária (art. 81, caput, CPC) não tem caráter ressarcitório à parte prejudicada
, mas apenas punitivo e inibitório ao infrator, visando, assim, impedir o exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do requerente em custas e honorários advocatícios. Do dispositivo Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE os pedidos. Por litigar de má-fé, CONDENO o promovente, de forma individual e cumulativa em cada uma das presentes ações, ao pagamento de multa no monta
nte de 5% do valor atualizado atribuído à causa, bem como honorários advocatícios que arbitro no valor de R$ 2.000,00, tudo conforme inteligência dos artigos 55 da Lei 9.099/95 e 85, § 8º, do CPC. Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após, conclusos para o juízo de admissibilidade. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de
Direito do 1º Juizado Especial Cível de Sinop-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.
Antonio

Orli
Macedo Melo Juiz Leigo SENTENÇA Vistos etc. Uma vez que o projeto de sentença sub
oculis
, em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da
lei e da justiça na dicção do di
reito, merece a aprovação deste Juiz togado. Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Sinop/MT, (data registrada no sistema). Cassio Luís
Furim
Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que parte reclamada juntou apenas provas unilaterais, incapazes de comprovar a relação contratual que originou o débito. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e afastar a condenação
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025